Tribunal: TJBA
Processo: 8177244-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177244-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREUSA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA NO SCR/SISBACEN. INFORMAÇÕES POSITIVAS OU NEGATIVAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8177244-19.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante CREUSA GOMES DOS SANTOS e como embargada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator